Tribunal: STF
Processo: AO 2519
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. Denegada a ordem em writ com a expressa ressalva do acesso à via ordinária para verticalizar as provas em que lastreada a punição administrativa aplicada (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não há falar no óbice da coisa julgada. Precedentes. O pressuposto processual negativo da coisa julgada pressupõe, em qualquer hipótese, decisão de mérito. Extinta ação mandamental anteriormente ajuizada por perda de objeto/prejudicialidade, de coisa julgada sequer se pode cogitar. 



    2. Argumento de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau ou de demora na remessa dos autos ao Tribunal competente para fins de continuidade das investigações que não se sustém. Processo Administrativo Disciplinar regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes.



    3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada pelo CNJ em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, se utilizou da função pública para levar vantagem em disputa/litígio de propriedade rural por meio de expedientes ilegais e violentos, com auxílio de terceiros. 



    4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 



    5. Pedidos julgados improcedentes.